Tribunal: TJDFT
Processo: 0706309-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Agravo de instrumento - Embargos de terceiro - Suspensão de atos expropriatórios ante documentação indicativa do domínio do embargante sobre os bens penhorados - decisão provisória respaldada pelo CPC 678, caput, e que independe do periculum in mora.